Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006609-54.2018.8.11.0006, aviada em desfavor de RAMOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP, acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade/ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguir parcialmente o feito sem resolução de mérito.
A parte agravante alega que não há qualquer ilegalidade na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).
Aduz, ainda, que o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão do efeito suspensivo, restam presentes no caso concreto.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, na forma autorizada pelo art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se que o agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram presentes, sem qualquer fundamentação que comprovasse tais alegações (id. 55341462 – pág. 12 e 13).
Sobre o tema a concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, colaciona-se entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de efeito suspensivo é medida excepcional, concedida tão somente quando possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
(N.U 0048204-73.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora